Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714712-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SIVINSKI CERVEIRA AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada RITA SIVISKI CERVEIRA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 36376106-28). Por outro lado no mesmo prazo manifeste sobre as contrarrazões ofertadas e sobre os documentos ora juntados no ID 36377982. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator